Tribunal: TJMT
Processo: 1036290-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036290-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LUZIA MARTINS - CPF: 113.700.252-20 (RECORRENTE), MARCOS VINICIUS OLIVEIRA - CPF: 132.658.336-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036290-40.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1036290-40.2025.8.11.0001

Embargante:

Maria Luiza Martins

Embargado:
Banco Pan S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.

INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral proposta contra instituição financeira. A embargante alegou omissão no acórdão quanto à aplicação das Resoluções no 3.402/2006 e no 5.058/2022 do Conselho Monetário Nacional e Banco Central do Brasil, que vedam a cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por deixar de analisar a aplicabilidade das resoluções do Banco Central do Brasil que vedam a cobrança de tarifas bancárias em contas utilizadas exclusivamente para recebimento de benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de Declaração somente se prestam à correção de vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistentes no caso concreto.

4.

A decisão embargada encontra-se adequadamente fundamentada, tendo reconhecido a validade da contratação e das cobranças efetuadas, com base em termo de adesão assinado pela autora, afastando, por consequência, a alegação de que a conta seria de uso exclusivo para fins previdenciários.

5.

A ausência de menção expressa às Resoluções no 3.402/2006 e no 5.058/2022 não configura omissão, pois a questão foi implicitamente enfrentada ao se concluir pela inexistência de vício na contratação e pela legitimidade dos descontos realizados.

6.

O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica o manejo dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não incorre em omissão quando enfrenta, ainda que de forma implícita, os fundamentos jurídicos relevantes, especialmente ao reconhecer a validade da contratação de pacote de serviços bancários.

2.

A ausência de menção expressa a normas infralegais não configura, por si só, omissão se a fundamentação do julgado é suficiente para afastar a tese sustentada.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

4.

É cabível a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, v. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036290-40.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1036290-40.2025.8.11.0001

Embargante:

Maria Luiza Martins

Embargado:
Banco Pan S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Maria Luiza Martins
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

1° Juizado Especial Cível de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.

313988998):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Acórdão
(Id. 323592893): conheceu do recurso interposto por
Maria Luiza Martins
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 324821377):

a embargante alega que existe omissão acórdão, por não analisar adequadamente a questão relativa à aplicação da Resolução no 3.402/2006 e da Resolução CMN no 5.058/2022 do Banco Central do Brasil, que vedam a cobrança de tarifas bancárias em contas destinadas exclusivamente ao recebimento de benefícios previdenciários.

Contrarrazões (Id. 313989852):
Pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1036290-40.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1036290-40.2025.8.11.0001

Embargante:

Maria Luiza Martins

Embargado:
Banco Pan S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigne-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão embargado analisou detidamente a questão controvertida, concluindo pela regularidade da contratação e das cobranças realizadas pelo banco, com base na documentação apresentada nos autos, notadamente o contrato assinado pela autora.

Expressamente consignou que “
Em que pese as alegações da autora de que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois, de acordo com os contratos celebrados entre as partes, há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura da consumidora ao final.”

Ademais, as alegações da embargante quanto à sua condição de vulnerabilidade, à suposta coação na contratação e à ausência de informação adequada constituem matéria de mérito já apreciada pelo acórdão, que concluiu pela inexistência de vício de consentimento, considerando que o contrato apresentava informações claras e discriminadas sobre o modelo de operação financeira contratada.

Em relação à omissão quanto à análise do pedido de conversão do RMC em empréstimo comum, como bem consignado no acórdão “
no presente caso, restou devidamente comprovada a contratação do cartão de crédito consignado e saque em cartão de crédito consignado, considerando que não houve
resistência à assinatura do contrato ou reclamação administrativa antes da assinatura, ao contrário, simplesmente concordou com os termos ali expressos e, depois, pleiteou na via judicial a anulação dos contratos”
.
Sendo assim, não pode o judiciário, por mera liberalidade, intervir em contrato em que houve anuência de ambas as partes.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025